Tribunal: STJ
Processo: 0141627-52.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554282 - RJ(2024/0015875-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TIM S A
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
BRUNA ANTUNEZ RECHE - SP456303
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS - RJ119620
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ALICE ANTUNES FONSECA MEIER - RJ168134
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
LEONARDO FARIA SCHENK - RJ123888
WINGLER ALVES PEREIRA - RJ180860
ERIC BRUNO NUNES DOS SANTOS - RJ230017
CATHERINE CRISTINA DE FIGUEIREDO DIAS - RJ234242
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre cláusulas contratuais, fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas 5 e 7
deste Tribunal.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de embargos de
Documento eletrônico VDA56451941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 010754aa-bbe9-45d3-81df-78b65c68c418

declaração no tribunal de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e
art. 1.022
o reconhecimento da existência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro de
fato) pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 010754aa-bbe9-45d3-81df-78b65c68c418

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554282 - RJ(2024/0015875-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TIM S A
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
BRUNA ANTUNEZ RECHE - SP456303
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS - RJ119620
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ALICE ANTUNES FONSECA MEIER - RJ168134
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
LEONARDO FARIA SCHENK - RJ123888
WINGLER ALVES PEREIRA - RJ180860
ERIC BRUNO NUNES DOS SANTOS - RJ230017
CATHERINE CRISTINA DE FIGUEIREDO DIAS - RJ234242
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre cláusulas contratuais, fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas 5 e 7
deste Tribunal.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de embargos de
Documento eletrônico VDA55559808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:40
Código de Controle do Documento: e29a9d90-4370-45b8-b216-2afc7fabdf2e

declaração no tribunal de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e
art. 1.022
o reconhecimento da existência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro de
fato) pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TIM
da decisão de fls.
S/A.
em que não conheci do recurso especial com base nos seguintes
2.164/2.170,
fundamentos: (i) incidência da Súmula 5 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); (ii)
incidência da Súmula 7 do STJ; e (iii) ausência de prequestionamento.
A parte agravante alega, em síntese, o seguinte:
(i) "[...] as questões trazidas ao E. STJ são exclusivamente de direito,
e, portanto, não se pretende que seja realizada uma nova cognição acerca
das regras do edital que regeu o procedimento licitatório, afastando-se,
" (fl. 2.176);
assim, a Súmula no 5
(ii) "[...] ao contrário do que tenta fazer crer a r. decisão ora agravada,
a TIM sustentou e demonstrou nos autos que a proposta aceita como
vencedora pela Petrobras ostenta valor superior ao montante exigido da
TIM, o que maculava (ainda macula) de nulidade o certame licitatório
" (fl. 2.179);
promovido pela Petrobrás
(iii) "[...] não há necessidade e nem se pede a reanálise ou rediscussão
de fatos ou provas contidos nos autos, bastando apenas que o esse E. STJ
reexamine as questões de direito aqui postas, já que o Tribunal local ao se
"
posicionar a esse respeito negou vigência e violou dispositivos de lei federal
(fl. 2.181); e
(iv) "[...] a r. decisão ora agravada negou vigência ao
que
art. 1.025,
prevê que os elementos suscitados pela embargante já são considerados
incluídos no acórdão para fins de prequestionamento e, portanto, bastaria
somente a oposição de embargos de declaração pela parte para
caracterização do prequestionamento, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos.
Nessa seara, não há que se falar na necessidade de se arguir violação
ao
do CPC em sede de Recurso Especial, já que a matéria já foi
art. 1.022
" (fl.
devidamente prequestionada nos embargos de declaração opostos
2.182).

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A partes adversas apresentaram impugnação (fls.
e
2.191/2.205
2.206/2.222
).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55559808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:40
Código de Controle do Documento: e29a9d90-4370-45b8-b216-2afc7fabdf2e

VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 1.938):
Ação anulatória com pedido de tutela antecipada em caráter
antecedente. Licitação para a contratação de Serviço de LTE (Long Term
Evolution) privado, para atendimento a unidades Onshore e Offshore.
Sentença de improcedência.
Apelação.
Fase de negociação formalmente encerrada pela empresa autora, ao
responder a ultimação enviada pela ré para a conclusão da rodada de
negociação, com a reiteração da impossibilidade de conceder o desconto
solicitado e a reafirmação da inexequibilidade do projeto no valor proposto
pela contratante no escopo atual do Edital.
Afirmação autoral no sentido de que “aguardava que uma segunda
rodada de discussões fosse inaugurada pela Comissão de Licitação, uma
vez que de nenhum modo se recusou à Negociação ou à concessão de
desconto, tendo apenas registrado a dificuldade de chegar desde logo à
redução de 55,5% no valor da proposta” infirmada, tanto pela documentação
adunada, quanto pela legislação aplicável e pelas normas do Edital,
porquanto não há previsão de “segunda rodada” de negociação com o
mesmo licitante, mas com os classificados subsequentes.
Ênfase da autora em todas as manifestações, no sentido da
impossibilidade de concessão do desconto pleiteado, sob pena de
inexequibilidade do projeto, e não sinalizara com a viabilidade de nenhuma
outra redução, além dos 5,5% de desconto inicialmente concedidos, de
modo que sua desclassificação decorrera, legitimamente, de sua própria
manifestação aos 24/03/2021.
Honorários recursais.
Recurso não provido.

No recurso especial, a parte ora agravante objetiva o reconhecimento destas
questões:
(i) "a proposta aceita como vencedora pela Petrobras ostenta valor
superior ao montante exigido da TIM, o que maculava (ainda macula) de
nulidade o certame licitatório promovido pela Recorrida, por violação ao
" (fl. 1.986);
artigo 31 da Lei 13.303/2016
(ii) não houve o encerramento formal da fase negocial com a empresa
licitante (violação ao
da
; e
art. 51
Lei 13.303/2016)
(iii) a Petrobras utilizou critério de julgamento sigiloso, ao não divulgar
o orçamento referencial, o que comprometeu a isonomia e a competitividade
do certame (violação aos arts. 31 e 34,
e § 1o, da
.
caput
Lei 13.303/2016)

Todavia, as controvérsias em questão foram solucionadas pelo Tribunal de
origem à luz das circunstâncias fáticas dos autos e mediante a interpretação de
cláusulas do edital da licitação. Confira-se:
Documento eletrônico VDA55559808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:40
Código de Controle do Documento: e29a9d90-4370-45b8-b216-2afc7fabdf2e

(i) sobre o encerramento idôneo da fase negocial com a parte
: "[...]
agravante
a afirmação autoral no sentido de que “aguardava que
uma segunda rodada de discussões fosse inaugurada pela Comissão
, uma vez que de nenhum modo se recusou à Negociação ou à
de Licitação
concessão de desconto, tendo apenas registrado a dificuldade de chegar
desde logo à redução de 55,5% no valor da proposta” se exibe infirmada
tanto pela documentação adunada, quanto pela legislação aplicável e
pelas normas do Edital1, porquanto não há previsão de “segunda
rodada” de negociação com o mesmo licitante, mas com os
. Outrossim, a autora fora enfática em todas as
classificados subsequentes
manifestações, no sentido da impossibilidade de concessão do desconto
pleiteado, sob pena de inexequibilidade do projeto, e não sinalizara com a
viabilidade de nenhuma outra redução, além dos 5,5% de desconto
inicialmente concedidos, de modo que sua desclassificação decorrera,
.
legitimamente, de sua própria manifestação aos 24/03/2021
[...]
Todavia, como já mencionado, a comunicação formal de encerramento
da fase de negociação fora realizada pela própria autora, após
[...]" (fls.
–
expressamente instada a fazê-lo pela apelada
1.947/1.951
destaques acrescidos);
(ii) sobre o valor da proposta final aceita e a ausência de critério
: "[d]
sigiloso
esse modo, não se pode concluir pela nulidade da licitação em
razão de a contratação com a segunda colocada na fase de lances ter se
concretizado em valor superior ao exigido da primeira colocada naquela
etapa classificatória, porque a fase seguinte, de negociação, é de índole
eliminatória, e desde a chamada da autora à negociação, a Petrobrás
expusera o valor do orçamento referencial, que era 55,5% inferior ao valor
do lance.
[...]
Além disso, se o valor contratado com a Telefônica (R$ 96.140.997,27)
supera o valor exigido pela Petrobrás no início da fase de negociação (R$
96.119.999,97) é porque a Telefônica efetivamente se debruçou sobre o
orçamento referencial – que somente lhe fora apresentado nessa fase, tal
como ocorrera com a TIM –, e logrou apresentar proposta com valor
extremamente próximo, em ordem a possibilitar a conclusão da etapa de
negociação com um desconto de apenas 0,000218% – R$ 20.997,30 –
sobre o orçamento referencial.
[...]
Pelos fundamentos acima, afasta-se, ainda, a alegação de
“violação ao princípio do julgamento objetivo, na medida em que a
Petrobras se utilizou de valor de orçamento não revelado aos licitantes
como critério de avaliação das propostas para fins da desclassificação
da TIM e classificação do licitante com a segunda melhor proposta”,
por isso que, como já pontuado, o orçamento referencial fora
apresentado à TIM na fase de negociação e a mensagem remetida pela
embargante após a reunião presencial não deixa dúvidas a esse
: [...]" (fls.
– destaques acrescidos).
respeito
1.972/1.973

Documento eletrônico VDA55559808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:40
Código de Controle do Documento: e29a9d90-4370-45b8-b216-2afc7fabdf2e

Da análise do
da Constituição Federal conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não lhe é devido o reexame do contexto
fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de novo
juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Concluo que está correta a decisão no ponto em que não conheceu do
recurso com fundamento nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Por fim, a parte recorrente apontou também como violado o art.
2o, parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei 9.784/1999, afirmando que a Petrobras
havia negado acesso à íntegra do processo administrativo licitatório, prejudicando o
contraditório e a ampla defesa.
No acórdão recorrido, entretanto, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO não solucionou a controvérsia por meio da aplicação da norma
indicada como violada nem abordou a suposta negativa de acesso ao processo
administrativo. Essa circunstância revela a ausência de prequestionamento, o que
impede o conhecimento do recurso nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal, aplicada por analogia.
A questão jurídica, ao contrário, foi decidida nestes termos (fls.

1.950/1.951
):
– destaques inovados
Todavia, como já mencionado, a comunicação formal de encerramento
da fase de negociação fora realizada pela própria autora, após
expressamente instada a fazê-lo pela apelada, de modo que seu recurso
administrativo não poderia mesmo ser acolhido, porquanto este era o
.
fundamento de sua impugnação

Ao examinar os embargos opostos pleiteando manifestação sobre a tese de
cerceamento de defesa, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (fl. 1.974 – destaques
):
inovados
Quanto à alegação de "cerceamento de defesa, decorrente da
negativa de acesso à íntegra do Processo Administrativo Licitatório, em clara
",
violação aos deveres de publicidade reitere-se o que se consignou no
Acórdão embargado, por isso que, se a desclassificação se exibira
legal ante o despropósito do desconto ofertado, o recurso
administrativo que impugnava sua desclassificação, não tinha
, que contratou a licitante com
conteúdo suficiente para anular o certame
apenas 0,000218% – R$ 20.997,30 – de desconto sobre o orçamento
referencial.
Documento eletrônico VDA55559808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:40
Código de Controle do Documento: e29a9d90-4370-45b8-b216-2afc7fabdf2e

É importante registrar que não há que se falar em prequestionamento ficto
porque não foi apontada nas razões do recurso especial a ocorrência de violação ao
II, do CPC, elemento imprescindível para, em tese, ser apurada nesta
art. 1.022,
instância eventual omissão existente no acórdão recorrido e, em decorrência disso, ser
reconhecido o prequestionamento ficto.
A Primeira Turma deste Tribunal já decidiu o seguinte:
"Nos termos da orientação consolidada neste Superior Tribunal, para a
configuração do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
impõe-se que se alegue, nas razões do recurso especial,
CPC/2015,
violação ao
II, do mesmo estatuto processual, apontando-se, de
art. 1.022,
forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, a omissão acerca da
" (AgInt no
matéria impugnada, o que não ocorreu
REsp n. 2.054.046/SC,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)

Ainda no mesmo sentido, cito estes julgados da Primeira Turma:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESMORONAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO. RISCO DE DESABAMENTO.
DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 70
LEI 8.666/93.

DANOS
MORAIS.
REVISÃO
DO
VALOR
SÚMULA
211/STJ.
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a tese recursal sob o enfoque
pretendido, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos
de declaração. Assim, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo
especial, indicar ofensa ao
do CPC, alegando a existência de
art. 1.022
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o
óbice da
("Inadmissível recurso especial quanto à questão
Súmula 211/STJ
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo").
2. Este Superior Tribunal firmou a compreensão de que "a admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel.
REsp 1639314/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
4/4/2017,
.
10/4/2017)
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.072.402/BA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
INTEGRAÇÃO.
INDICAÇÃO
PORMENORIZADA.
AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55559808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:40
Código de Controle do Documento: e29a9d90-4370-45b8-b216-2afc7fabdf2e

PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INOCORRÊNCIA.
FATO
NOVO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu
conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento
CPC/2015,
pelo STJ de ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.074.550/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
3/10/2022.

Está correto o capítulo da decisão que não conheceu do recurso, por
ausência de prequestionamento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:40
Código de Controle do Documento: e29a9d90-4370-45b8-b216-2afc7fabdf2e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.554.282 / RJ
Número Registro: 2024/0015875-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01416275220218190001 1416275220218190001 202324511238
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIM S A
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
BRUNA ANTUNEZ RECHE - SP456303
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS - RJ119620
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ALICE ANTUNES FONSECA MEIER - RJ168134
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
LEONARDO FARIA SCHENK - RJ123888
WINGLER ALVES PEREIRA - RJ180860
ERIC BRUNO NUNES DOS SANTOS - RJ230017
CATHERINE CRISTINA DE FIGUEIREDO DIAS - RJ234242
Documento eletrônico VDA56448875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:26:17
Código de Controle do Documento: 4b8e6367-07d8-4fa6-bf09-5be9359fc076

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TIM S A
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
BRUNA ANTUNEZ RECHE - SP456303
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS - RJ119620
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ALICE ANTUNES FONSECA MEIER - RJ168134
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
LEONARDO FARIA SCHENK - RJ123888
WINGLER ALVES PEREIRA - RJ180860
ERIC BRUNO NUNES DOS SANTOS - RJ230017
CATHERINE CRISTINA DE FIGUEIREDO DIAS - RJ234242
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:26:17
Código de Controle do Documento: 4b8e6367-07d8-4fa6-bf09-5be9359fc076